Tribunal: TJES
Processo: 0027500-05.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027500-05.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS CAETANO DOS SANTOS e outros (8)

APELADO: FUNERARIA CANDELUZ SERVICOS POSTUMOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS IDENTIFICADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO. APELOS DESPROVIDOS.

1. Diante da negativa injustificada da demandada em prestar os serviços funerários contratados pela genitora dos autores, correta a sentença que acolheu a pretensão autoral e a condenou a reparar por danos materiais e morais, cujo valor foi adequadamente fixado no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2. Sentença parcialmente reformada de ofício somente quanto a sistemática de atualização do débito, para
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

3. Apelações desprovidas, com majoração da verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento).

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0027500-05.2017.8.08.0048

Apelantes/apelados:

Ana Maria dos Santos Chaves e outros

Apelada/apelante:

Funerária Candeluz Serviços Póstumos Ltda. ME

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que julgou procedentes os pedidos formulados pelos apelantes na ação indenizatória,
“[...]para CONDENAR a requerida à restituição dos valores pagos referentes ao pIano funerário, em valor a ser apurado em liquidação de sentença[...]”
, bem como indenização no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (fls. 145/147, integrado pelo ato de fls. 183/183v)

A apelante
Funerária Candeluz Serviços Póstumos Ltda. ME persegue a reforma da sentença alegando basicamente ser indevida a restituição das parcelas anteriores a 14/12/2014, ante a ocorrência da prescrição prevista no art. 206, §3º, V, do CC. Que não há que se falar em descumprimento contratual, pois
“[...]em nenhum momento a apelante se negou a prestar os serviços póstumos à falecida, por força do contrato firmado em 13/12/2004. Na verdade, o que aconteceu é que, por ser este um plano mais simples, alguns serviços necessários deveriam ser pagos à parte pelos familiares[...]”
. Que o caso não evidencia prática de ato ilícito passível de reparação por danos morais, bem como que o valor da verba foi fixado em quantia excessiva pelo juízo, além de reivindicar que
“[...]os juros incidentes sobre os valores a serem reembolsados sejam fixados a partir da citação”.
(fls. 164/177)

Os apelantes
Ana Maria dos Santos Chaves e outros alegam que agiu com acerto o Julgador ao condenar a demandada à indenização por danos morais, já que a falecida genitora dos autores contratou e pagou mais de 10 (dez) anos por serviços funerários que não foram adimplidos quando reivindicados, ao argumento de uma possível inadimplência. Entretanto, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser pago a cada um dos requerentes, pelo que requerem a reforma parcial da sentença. (fls. 188/197)

Contrarrazões de Funerária Candeluz Serviços Póstumos Ltda. ME (fls. 199/206).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo ao julgamento simultâneo dos apelos, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se houve negativa da demandada Funerária Candeluz Serviços Póstumos Ltda. ME em fornecer os serviços funerários contratados pela genitora dos autores.

Os requerentes alegaram que, apesar de sua genitora ter pago prestações por mais de 10 (dez) anos, quando do falecimento dela contataram a requerida e foram informados que os serviços não seriam prestados diante da inadimplência da falecida, sendo que uma das filhas teve que utilizar seu próprio plano de assistência funerária para realizar o sepultamento.

Ao contestar a demanda, a requerida disse que, na verdade,
“[...]a Sra. ZELITA FARIAS DOS SANTOS era beneficiária em dois planos assistenciais funerários, sendo um de sua titularidade e o outro de sua filha, ora requerente, MARIA DA AJUDA FARIAS DOS SANTOS. [...] que o plano assistencial funerário do qual a Requerente MARIA DA AJUDA FARIAS DOS SANTOS era titular, tratava-se de um plano mais abrangente que o de sua genitora, pois já incluía o serviço de formalização com conservação, o que evidentemente se apresentava rnais benéfico, visto que não necessitaria de nenhum acréscimo de valor. Sendo assim, o atendimento funeral da genitora dos Requerentes foi realizado com excelência pela Requerida[...]”
. (fl. 63)

Pois bem. Além de a demandada não ter impugnado a alegação dos autores de que sua mãe estava em dia com os pagamentos do plano, observo que os documentos de fls. 46/48 comprovam que a Sra. Zelita Farias da Conceição firmou o contrato de prestação de serviços funerários n° 5045 e não efetivamente estava inadimplente quando do seu falecimento 21/05/2016 (fl. 39), bem como que à fl. 45 consta a comprovação de que Maria Dajuda Farias dos Santos, uma das filhas da falecida, também tinha um plano de serviços póstumos firmados com a requerida, de nº 10931.

Entretanto, ao contrário do que afirmou a demandada, o documento de fl. 68 indica o nome dos beneficiários do plano de Maria Dajuda Farias dos Santos (nº10931), dentre os quais não consta o da Sra. Zelita Farias da Conceição, o que infirma a tese defensiva e robustece os fundamentos da sentença impugnada, no sentido de que
“[...]Houve descumprimento contratual por parte da ré, pois não foi utilizado de imediato o plano contratado pela Sra. Zelita Farias da Conceição. Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço imputável à requerida, com base no art. 14, caput do CDC, na qual deixou de prestar a assistência funerária pelo plano contratado[...]”
.

Correta, portanto, a conclusão de que a demandada deve ressarcir aos autores
“[...]os valores despendidos pela genitora com a contratação da empresa requerida.”

No que diz respeito à indenização por danos morais, da mesma forma concordo com o Julgador e entendo que deve mantida, pois
“[...]possuindo a requerida a responsabilidade quanto ao dever de indenizar, posto que é prestadora de serviço e responde objetivamente por danos na relação de consumo, bem como está presente o nexo de causalidade de causa e efeito entre ação danosa e o resultado fático narrado pelos requerentes.[...]”

Nem se diga, como sugere a apelante Funerária Candeluz Serviços Póstumos Ltda. ME, que os danos morais não restaram comprovados, eis que no momento em que os requerentes estavam consternados pela perda de sua genitora tiveram que suportar os efeitos da conduta da requerida como narrado nos autos, o que efetivamente transborda o limite do mero dissabor.

Assim, uma vez que comprovada a prática de ato passível de indenização, tenho por acertada a sentença impugnada, no pormenor.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada pelo juízo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

Como se trata de matéria de ordem pública, entendo que a sentença deve ser reformada de ofício somente quanto a sistemática de atualização do débito, devendo
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os apelos
,
reformando a sentença de ofício somente quanto a sistemática de atualização do débito, para
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.